Tribunal: TJBA
Processo: 0552978-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552978-83.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HELENA TANAJURA FERNANDEZ

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, alegando a existência de contradição no acórdão que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira com fundamento na Súmula 479 do STJ, apesar da inexistência de relação de consumo em razão de fraude praticada por terceiro. Pleiteia a concessão de efeito modificativo e o pré-questionamento para fins de instância superior.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em saber se há contradição no acórdão, por ter reconhecido a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de fraude perpetrada por terceiro, sem a configuração de relação de consumo.

III. Razões de decidir: Não há contradição no julgado, que enfrentou de forma fundamentada as questões suscitadas, aplicando a teoria do risco da atividade e a Súmula 479 do STJ.

A inexistência de relação de consumo não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.

A alegação de nulidade do negócio em razão de fraude não desonera a instituição financeira dos riscos inerentes à sua atividade, conforme precedentes destacados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Não verificados omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Conclusão: Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº 0552978-83.2017.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como Embargado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e outros,
ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR os aclaratórios,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA